Tribunal: TCU
Processo: 020.804/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor de Domingos dos Santos Neto, ex-prefeito de Telha-SE (gestão 2013-2016), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial durante o exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel o responsável Domingos dos Santos Neto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Domingos dos Santos Neto, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2016 3.339,83 2/3/2016 8,45 10/6/2016 6.256,00 10/6/2016 8,45 17/6/2016 12.000,00 17/6/2016 24.000,00 17/6/2016 8,45 17/6/2016 8,45 15/7/2016 16.000,00 15/7/2016 8,45 21/7/2016 16.000,00 21/7/2016 8,45 28/7/2016 17.000,00 28/7/2016 8,45 19/8/2016 24.000,00 19/8/2016 8,60 29/8/2016 9.000,00 29/8/2016 8,60 1/2/2016 6.200,00 1/2/2016 8,45 2/3/2016 2.208,00 2/3/2016 8,45 9.3. aplicar ao responsável Domingos dos Santos Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência da presente deliberação ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência, e à Procuradoria da República do Estado de Sergipe, para as providências cabíveis.